Tribunal: TCU
Processo: 029.201/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da ausência de funcionalidade do objeto e da falta de aproveitamento útil da parcela executada do objeto do Contrato de Repasse 0352.475-71/2011, cuja finalidade era o apoio à provisão de habitação, assistência técnica e elaboração de estudos e projetos para urbanização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior e da Sra. Ana Laís Peixoto Correia Nunes, em razão da ausência de funcionalidade do objeto e da falta de aproveitamento útil da parcela executada do objeto do Contrato de Repasse 0352.475-71/2011, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Icó/CE, cuja finalidade era o apoio à provisão de habitação, assistência técnica e elaboração de estudos e projetos para urbanização com vistas a beneficiar 16.744 famílias naquela municipalidade, no âmbito do Programa Habitação de Interesse Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Ana Laís Peixoto Correia Nunes, expedindo-se-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/08/2013 50.000,00 05/12/2013 65.500,00 11/02/2014 9.491,76 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa Econômica Federal, para ciência.